Tribunal: TJES
Processo: 0037398-17.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037398-17.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID DOS REIS VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) “Os Institutos de Previdência possuem autonomia financeira e administrativa para figurar, de forma exclusiva, no polo passivo das demandas previdenciárias” (TJES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Agravo de Instrumento 0902380-55.2012.8.08.0000, data 12/abr/2013), tendo, portanto, agido com acerto o magistrado a quo ao reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2) Não há de se falar em cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando constatado que a questão debatida é eminentemente de direito; decerto que, sendo o magistrado o destinatário do conjunto probatório, a ele compete a tarefa de analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, bem como de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias, ex vi do art. 370, § único, do CPC. 3) É cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.374.148/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) 4) Caso concreto que verifica-se a conexão por prejudicialidade da presente demanda com as ação ordinária nº 0048014-90.2013.8.08.0024, posto não afigurando a procedência desta que visava o reconhecimento do direito do recorrente à aposentadoria desde (18/06/2012), resta, consequentemente, afastado o direito à reparação pela demora na concessão da aposentadoria pretendido na presente demanda. 5) “o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei apenas a suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50 e do art. 98, §§ 2º e 3º, do NCPC” (AgInt no AREsp n. 2.159.577/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.) 6) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVID DOS REIS VIEIRA
em face da sentença de fls. 707/709, integrada às fl. 727, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O
decisum
, ainda, reconheceu a ilegitimidade passiva do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu apelo (fls. 731/762),
DAVID DOS REIS VIEIRA
alega, em suma, (i) a legitimidade passiva do ente estadual; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação; (iii) a inexistência de conexão entre o processo processo e a ação ordinária nº 0048014-90.2013.8.08.0024; (iv) que a demora na concessão de sua aposentadoria lhe ocasionou danos materiais e morais que devem ser reparados; e (v) não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
às fls. 763/770 e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
no id 6783298, ambas pelo desprovimento do recurso. O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
DAVID DOS REIS VIEIRA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual requer sejam os requeridos condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais concernentes aos valores referentes aos proventos que teria direito desde 18/06/2012 (data do requerimento administrativo) até a data que conseguiu se aposentar em 09/05/2017, bem como de indenização por danos morais não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para tanto, alega, em apertada síntese, foi admitido em 11/04/1983 no cargo de Técnico de Serviços Operacionais, mas exercendo a função de Chefe do Serviço Administrativo do DETRAN de Guaçuí-ES, com vínculo celetista, sendo que em 18/03/1988, foi designado para a função de Chefe do Ciretran de Guaçuí-ES.

Afirma que foi exonerado em 03/05/1995 e, por tal razão, ajuizou o mandado de segurança (processo nº 0034147-74.2006.8.08.0024), sendo reintegrado em 17/07/1995 em virtude de liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0902915-57.2007.8.08.0000, diante do reconhecimento da aquisição da estabilidade constitucional, porém, o DETRAN/ES não reconheceu a referida estabilidade e apresentou recursos nas referidas demandas.

Relata que, em dezembro de 2011, o DETRAN foi intimado para comprovar o cumprimento integral da decisão liminar proferida no referido agravo de instrumento e confirmada pela sentença do
mandamus
no que tange à efetivação do autor no quadro efetivo, bem como seu enquadramento no cargo de Técnico Nível VI, nos termos da LCE nº 220/01, e diante disso, em janeiro de 2012, o DETRAN mudou o recolhimento do autor do INSS para o IPAJM e, em junho de 2012, transformou a forma de remuneração para subsídio.

Ressalta que em razão da entrada em vigor da LCE nº 536/2009, foi enquadrado na função de Assistente Técnico de Trânsito III-III-0 e, em 18/06/2012, por já ter completado o tempo de contribuição e idade exigidos por lei, protocolou requerimento de aposentadoria junto ao Recursos Humanos do DETRAN/ES.

Informa que, somente em 20/11/2013, o IPAJM encaminhou comunicado ao DETRAN/ES negando a aposentadoria do autor, sob o argumento de que o preenchimento dos requisitos se daria quando completasse 05 (cinco) anos no cargo efetivo, nos termos do art. 40, §1º, III, “a”, da CF/88, o que ocorreria em 30/12/2016.

Destaca que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº 0034147-74.2006.8.08.0024 ocorreu em 13/11/2015, apesar de ser certo que o DETRAN já tinha plena ciência de que não havia possibilidade de discussão acerca da estabilidade do autor.

Assim, defende que em razão do incorreto recolhimento imputado aos requeridos, foi compelido a esperar mais cinco anos para se aposentar, o que se deu em 09/05/2017.

Após a apresentação de contestações e réplica, os requeridos pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a parte autora requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

Logo após, sobreveio a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do ente estadual e julgou improcedentes os pedidos iniciais, utilizando, basicamente, a seguinte fundamentação:

Inicialmente, indefiro o pedido de produção de prova oral, uma vez que a matéria de fundo constitui de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC/2015.

Sustenta a parte Autora que teria direito ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a partir do reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, na forma do art. 40, §1º, II da CF/88, desde data do requerimento administrativo (18/06/2012), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, eis que por força de decisão judicial, deveria ter sido enquadrado como servidor estatutário em 04/12/2007, e não em 01/01/2012 como realizado pela autarquia.

Diante do reconhecimento da conexão com a ação ordinária tombada sob o nº 0048014-90.2013.8.08.0024, verifico que houve a prolação de sentença de mérito naqueles autos em 22/06/2020 reconhecendo a inexistência do direito à aposentadoria desde 18/06/2012 e rejeitando os pedidos autorais de concessão da aposentadoria, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, a declaração judicial da ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria (art. 40, §1º, III, da CF/88) por ocasião do requerimento administrativo em 18.06.2012, e por conseguinte da legalidade da conduta administrativa conduz necessariamente à improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais veiculados na presente ação.

De início, registro que “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50
” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.), sendo, portanto, desnecessária a apreciação do novo pedido realizado na peça recursal.

Superado esse ponto, assevero que “
os Institutos de Previdência possuem autonomia financeira e administrativa para figurar, de forma exclusiva, no polo passivo das demandas previdenciárias”
(TJES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Agravo de Instrumento 0902380-55.2012.8.08.0000, data 12/abr/2013, tendo, portanto, agido com acerto a magistrada
a quo
ao reconhecer a ilegitimidade passiva do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

No que concerne à tese de cerceamento do direito de defesa, esclareço que, na esteira do posicionamento adotado pelo magistrado de origem, a questão controvertida nos autos é eminentemente de direito, motivo pelo qual a prova técnica se mostra prescindível.

A meu ver,
“em se tratando de matéria exclusivamente de Direito, ou, quando de Direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas adicionais, é de rigor o julgamento antecipado da lide ou do mérito do processo”
(TJ-PR - APL: 00035712120198160089 Ibaiti 0003571-21.2019.8.16.0089 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 20/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021); tal como realizado pelo magistrado primevo.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência firmada por este egrégio Sodalício, a saber:

[...] segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais.
Precedente. Preliminar rejeitada. [...] (TJ-ES - AC: 00021147120148080017, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

No caso em testilha, a análise da juridicidade do pleito autoral não perpassa pelo reconhecimento da concessão de aposentadoria tarde, de sorte que não vislumbro a essencialidade da produção de prova testemunhal na espécie, já que tal ponto foi apreciado em demanda conexa.

Nessa toada, a teor do art. 355, I, do CPC,
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.

Como se extrai da norma acima, compete ao magistrado a análise da viabilidade da realização do julgamento antecipado do mérito; regra a qual decorre do fato de que é o julgador o destinatário do acervo probatório, conforme explicita o art. 371 do CPC, o qual consagra o princípio da persuasão racional:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De igual sorte, a Lei Processual Civil atribuiu ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias,
ex vi
do art. 370, § único, do CPC; providência adotada no caso em voga.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a
quaestio.

Como já me manifestei em outra oportunidade,

“[...]
o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...] (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)”

Reputo relevante salientar que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

Isso posto, não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa.

Em continuidade, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
” (AgInt no AREsp n. 2.374.148/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

No caso dos autos, verifica-se que os termos exposados na sentença foram suficientemente capazes de proporcionar ao ora apelante a interposição de recurso contra os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Ilustre Magistrado a quo.

Tanto é verdade, que o recorrente, de forma categórica e bem fundamentada, se insurge contra o seu teor visando demonstrar, como dito anteriormente os motivos levariam a procedencia do pedido autoral.

Portanto, depreende-se da sentença impugnada que o magistrado
a quo
externou as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento ao julgar improcedentes os pedidos autorais, não se podendo falar em decisão ausente de fundamentação.

Superado esse ponto, quanto ao mérito propriamente dito, denota-se que o julgador singular julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da improcedência da ação ordinária nº 0048014-90.2013.8.08.0024, na qual o recorrente pretendia fossem considerados preenchidos todos os requisitos legais para a aposentadoria por tempo de contribuição, na forma do artigo 40, § 1º, III da CF/88, na data do requerimento administrativo (18/06/2012).

Logo, resta indene de dúvidas a conexão de ambas as demandas em razão da prejudicialidade, posto não se afigurando a procedência da ação ordinária nº 0048014-90.2013.8.08.0024 que visava o reconhecimento do direito do recorrente à aposentadoria desde (18/06/2012), resta, consequentemente, afastado o direito à reparação pela demora na concessão da aposentadoria pretendido na presente demanda.

Sob esse enfoque, assinalo que nos autos ação ordinária nº 0048014-90.2013.8.08.0024 proferi voto no sentido negar provimento ao recurso do requerente, para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos inicais.

Assim, do mesmo modo que asseverado pelo julgador singular, a improcedência da presente ação é medida que se impõe, já que não demonstrado nenhum ato ilícito por parte da administração pública, não havendo que se falar, portanto, em reparação.

Por fim, trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei apenas a suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50 e do art. 98, §§ 2º e 3º, do NCPC
” (AgInt no AREsp n. 2.159.577/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença ora impugnada em todos os seus termos.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizada da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2024 às 18:39:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51894703072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.